Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA.

1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado de sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre para formar seu convencimento, exigindo-lhe apenas que apresente as razões da formação de seu convencimento, conforme art. 371 do Código de Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. Cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. (art. 370 do Código de Processo Civil).
3. Agravo de instrumento desprovido.Unânime.